Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-80.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-80.2023.8.14.0128

APELANTE: JOSUE BENTES COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Josué Bentes Costa, reconhecendo a inexistência da dívida, determinando a repetição do indébito em dobro e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O banco recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da contratação do serviço "Parcela Crédito Pessoal". A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos, estabelece que cabe à instituição financeira a prova da contratação e da anuência do consumidor, especialmente em casos de débitos sobre proventos previdenciários.

4. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois não houve comprovação de engano justificável na cobrança.

5. O dano moral decorre da cobrança indevida sobre benefício previdenciário, situação que ultrapassa mero aborrecimento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. O valor de R$ 3.000,00 foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. As teses do banco agravante, como "venire contra factum proprium", "supressio e surrectio" e "duty to mitigate the loss", não se sustentam, pois não houve inércia injustificada do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Decisão monocrática mantida.

8.
Tese de julgamento
: "Nos casos de descontos indevidos sobre proventos previdenciários sem autorização do consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira, e há dano moral indenizável sempre que configurado abalo extrapatrimonial significativo."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 dos Recursos Repetitivos; EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp 1.954.306/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800564-80.2023.8.14.0128

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSUE BENTES COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, visando à reforma da decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

Narram os autos que
JOSUÉ BENTES COSTA
ajuizou a
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

Alega que é titular da conta corrente n°1235-1, na agência n°5766, da instituição bancária requerida. Informou que, observou, no período de maio de 2021 a junho de 2023 que, a parte requerida, realizou descontos denominados “
PARCELA CRÉDITO PESSOAL”
, diretamente em sua conta, os quais são totalmente desconhecidos.

Acrescentou que, foram descontadas 11 (onze) parcelas, totalizando um montante de R$ 3.325,70 (três mil, trezentos e vinte cinco reais e setenta centavos).

Por tal razão, requereu a procedência da ação, com a condenação da parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou documentos,

Id. Num. 97186955 e seguintes.

Recebimento da inicial com indeferimento do pedido de tutela, Id. Num. 99348762.

Devidamente citada, a instituição bancária ofereceu contestação, Id. Num. 100279226 e Id. Num. 100279227.

Réplica à contestação, Id. Num. 100836596.

Não houve pedido de produção de provas.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 19255302):

“...

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido feito pela parte requerente,
JOSUÉ BENTES COSTA
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, ambos devidamente qualificados na inicial, para então:

a. Condenar
parcialmente
o banco demandado à
devolução simples
dos valores descontados irregularmente da conta corrente da parte autora, no período correspondente
de 25/05/2021 a 07/02/2022 constantes na inicial (10 descontos)
, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação;

b. Restringir a cobrança e efetuar o cancelamento dos débitos referentes ao produto/serviço de crédito objetos da ação, em caráter definitivo.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Terra Santa, datado e assinado digitalmente.

Juiz de Direito RAFAEL DO VALE SOUZA

Titular da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA

JOSUÉ BENTES COSTA e BANCO BRADESCO S/A
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença (id. 19255302) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Em suas RAZÕES RECURSAIS a parte autora/apelante JOSUE BENTES COSTA (id. 19255305) alega que a condenação deveria ser mais abrangente e incluir a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

O autor alega que jamais contratou o serviço denominado "Parcela Crédito Pessoal" e que os descontos realizados em sua conta corrente foram ilegítimos. Seus pleitos incluem a suspensão dos descontos em sede de tutela, a confirmação da tutela no mérito, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de danos morais, além da inversão do ônus da prova.

Josué Bentes Costa afirma que utilizava a conta apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário, não tendo contratado outros serviços que justificassem os descontos. Ele alega que a sentença não considerou devidamente os danos sofridos e que a condenação deve incluir a repetição em dobro dos valores e uma indenização por danos morais.

O autor requer a reforma integral da sentença para que sejam atendidos todos os pedidos iniciais. Caso não sejam atendidos integralmente, ele solicita que ao menos seja determinada a devolução simples dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Contrarrazões ao ID. 19255315.

Apelação do Banco requerido ao ID 19255308, apresentando preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que a parte adversa não buscou a resolução administrativa antes de judicializar a questão, o que configuraria ausência de pretensão resistida. Nos fundamentos do recurso, o banco alega a regularidade da contratação do crédito pessoal, afirmando que o contrato foi firmado corretamente com as devidas assinaturas e validações de segurança, incluindo o uso de senhas e dispositivos de segurança. A instituição financeira também sustenta a legitimidade das cobranças, alegando que a parte autora utilizava a conta para diversos serviços além do recebimento do benefício previdenciário, o que legitimaria as cobranças. Além disso, o banco argumenta que a parte recorrida não sofreu danos morais e estaria apenas buscando obter lucro com a demanda.

O Banco Bradesco requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o acolhimento das preliminares e, caso não acolhidas, a improcedência dos pedidos iniciais. Em caso de não acolhimento, pede a reforma integral da sentença, alterando os ônus sucumbenciais. Caso esses pedidos não sejam atendidos, o banco solicita a condenação simples dos valores e a redução do valor da condenação, com a compensação dos valores recebidos pela parte adversa. Finalmente, no caso de condenação em danos morais, requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do arbitramento.

Em resumo, o Banco Bradesco S.A. busca a reforma da sentença, seja integralmente para julgar improcedentes os pleitos iniciais, ou parcialmente, conforme detalhado, visando a diminuição do valor arbitrado e a validação das cobranças efetuadas.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática impugnada, lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCELA CRÉDITO PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO POR MODULAÇAO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o Banco Bradesco interpôs AGRAVO INTERNO argumentando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau de forma monocrática, estabelecendo indenização por danos morais em valor elevado, além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, o que entende ser indevido.

A parte agravada efetivamente contratou um empréstimo consignado com a instituição financeira, conforme demonstrado pelo contrato anexado aos autos.

Não há comprovação de qualquer dano moral sofrido pelo agravado, devendo ser excluída a condenação imposta ao Banco.

Em relação à indenização por dano moral, alega que deve ser observado o artigo 402 do Código Civil, que dispõe que a reparação deve corresponder ao prejuízo efetivo, evitando enriquecimento ilícito da parte contrária.

Caso seja mantida a condenação por danos morais, pede a redução do valor arbitrado, de R$ 3.000,00, para um montante mais razoável, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação à restituição em dobro dos valores descontados, sustenta que não há comprovação de má-fé na cobrança realizada, requisito essencial para a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, defende que, caso reconhecida a cobrança indevida, a devolução deve ocorrer de forma simples.

O Banco invoca princípios do direito contratual para reforçar seu posicionamento, alegando que a parte agravada agiu de forma contraditória ao questionar a legalidade do contrato apenas após um longo período de inércia.

Para tanto, utiliza os seguintes argumentos jurídicos:

Venire contra factum proprium
: alega que a parte agravada manteve a relação contratual e apenas tardiamente questionou sua validade, configurando comportamento contraditório.

Supressio e surrectio
: sustenta que a aceitação tácita e a inércia prolongada da parte agravada geraram a legítima expectativa de que o contrato era válido, impedindo a alegação posterior de nulidade.

Duty to mitigate the loss
: defende que o consumidor deveria ter buscado a resolução da questão antes de ajuizar a ação, mitigando eventuais prejuízos.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação da parte agravada, para negar provimento ao recurso e restabelecer a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no ID. 22550158.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por JOSUÉ BENTES COSTA, para reconhecer a inexistência da dívida, determinar a repetição de indébito em dobro e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, quanto à alegada existência de contrato válido entre as partes, tem-se que o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação do serviço "Parcela Crédito Pessoal", objeto dos descontos impugnados.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos, de que incumbe à instituição financeira a prova da existência da contratação e da anuência do consumidor, especialmente quando se trata de débitos efetuados diretamente sobre proventos previdenciários.

Cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”. FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE SUMULADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - No caso concreto, observa-se que o Banco cobrou, em descontos mensais, o valor de R$ 152,84 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), entre 2017 e 2018, referentes a “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” indevidamente, visto que inexiste prova de que a parte autora tenha firmado contrato nesse sentido. - Quanto à repetição do indébito, restou evidenciada, outrossim, a má-fé da instituição financeira a demandar a devolução, em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, a prática ora verificada revelou-se claramente abusiva, sobretudo pelos descontos mensais praticados. Por isso, reputo cabível a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. - A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada pela parte autora. Trata-se de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, incapaz de causar abalo psicológico, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais.

(TJ-PB - AC: 08014248820228150031, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PARCELA CRÉDITO PESSOAL. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão trata acerca da regularidade da contratação de empréstimo pessoal não reconhecido pela parte Apelante, que alega não ter solicitado o serviço e reputa ao instrumento contratual caráter fraudatório, logo, sendo a relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes, aplica-se as regras do CDC, de acordo com Súmula 297 do STJ; 2. Compete à parte autora o ônus da prova em relação ao fato que constitui seu direito, enquanto ao réu cabe o ônus da prova em relação à existência de fato que impeça, modifique ou extinga o direito da parte autora, conforme estabelecido no art. 373 do CPC; 3. Conforme corretamente fundamentado no édito impugnado e diversamente do que asseverado pela parte autora, o Apelado logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, por meio dos extratos de fls. 22-153, conforme juntado nos autos digitais pela própria Apelante, inexistindo irregularidade do negócio jurídico pactuado, em razão da falta de verossimilhança de suas alegações; 4. As cobranças efetuadas em sua conta corrente, correspondem na verdade, às parcelas de empréstimo pessoal realizado pelo próprio usuário da conta, no caso, a própria parte Apelante; 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0782833-77.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

No caso concreto, o banco agravante não apresentou elementos probatórios robustos e idôneos que demonstrem a expressa anuência do consumidor para a contratação da operação financeira.

Ademais, a repetição do indébito em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do que pagou, salvo engano justificável.

Da mesma forma, o banco não comprovou a boa-fé objetiva na cobrança impugnada, razão pela qual a decisão monocrática acertadamente determinou a devolução dos valores em dobro.

Transcrevo trecho da decisão recorrida:

(...)

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, no tocante à restituição dos valores indevidamente descontados (dano material),
estes devem ser devolvidos de forma dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se iniciaram em períodos posteriores a 30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição de indébito deve ocorrer na forma em dobro.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, devem ser corrigidos monetariamente (SELIC) a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do CC/2002, nos termos da fundamentação.

(...)

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem autorização expressa do consumidor, configuram lesão extrapatrimonial passível de indenização.

O entendimento jurisprudencial é de que a subsistência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário, é diretamente afetada pelos descontos indevidos, ensejando sofrimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se que este é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para casos similares, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, não há que se falar em redução do quantum indenizatório.

Por fim, as teses aventadas pelo banco, como "venire contra factum proprium", "supressio e surrectio" e "duty to mitigate the loss", não se sustentam no caso concreto, uma vez que não houve inércia injustificada do consumidor, tampouco contradição em seu comportamento processual.

In casu, a parte autora buscou a tutela judicial diante da persistência dos descontos, que lhe eram onerosos e ilegítimos, inexistindo nos autos qualquer indicação de que teria anuído expressamente à contratação.

Destarte, a decisão monocrática está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamentos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de recursos fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025